Tribunal: CARF
Processo: 10882.902387/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902387/2010-96
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.097 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIMAF CABOS S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para complementação do exame de admissibilidade em
relação ao primeiro paradigma na primeira matéria e em relação aos paradigmas da segunda
matéria.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 404/418, contra o Acórdão no 1803-002.157, proferido pela então Terceira
Turma Especial da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada em 9 de abril de
2014, pelo qual a turma, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário do sujeito
passivo, reconheceu o direito creditório em litígio e homologou as compensações declaradas até
esse limite (e-fls. 370/402). A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Em resumo, e de acordo com o relatório que antecede o voto proferido no acórdão
recorrido, a pessoa jurídica transmitiu PER/DCOMPs com o objetivo de quitar débitos próprios
de sua responsabilidade com direito creditório a título de saldo negativo de CSLL do ano-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902387/2010-96
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.097 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.902387/2010-96

calendário 2005, no valor de R$ 313.498,69. O crédito de saldo negativo pleiteado é composto
por antecipações a título de IRRF e recolhimentos por estimativa objeto de compensações com
saldos negativos de anos anteriores não homologadas, o que ocasionou o indeferimento do pleito,
conforme despacho decisório (fls. 20).
Irresignada a pessoa jurídica ingressou com manifestação de inconformidade,
julgada parcialmente procedente pelo acórdão no 02-44.298, da 4a Turma da DRJ em Belo
Horizonte/MG (e-fls. 287/303).
Na sequência foi interposto Recurso Voluntário (e-fls. 306/368), apreciado pela 3a
Turma Especial da Primeira Seção do CARF, que, por maioria, deu-lhe provimento
reconhecendo parcela em litígio do crédito, aquela formada pelas estimativas cuja compensação
não fora homologada. As compensações pleiteadas foram homologadas até o limite do crédito
adicional reconhecido.
Intimada, a PGFN aviou Recurso Especial visando a rediscutir a utilização da
PER/DCOMP como meio de extinção do crédito tributário. Diante da apresentação de vários
paradigmas para o tema, o despacho de exame de admissibilidade analisou apenas os 2 (dois)
primeiros, no caso o Acórdão no 9101 -00.406 e o Acórdão no 1202-00.458.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a Fazenda aponta que o
voto vencedor proferido no acórdão recorrido não refuta as razões expendidas no Parecer
PGFN/CAT no 1.658/2011, mas apenas entende que o referido parecer não pode ser aplicado
retroativamente ao ano-calendário 2005 para prejudicar o sujeito passivo.
Pondera não ter havido alteração no entendimento do Fisco sobre os efeitos da
apresentação da PER/DCOMP, mas sim a respeito do envio do débito para inscrição em dívida
ativa e que, para compreender melhor a questão, considera necessário analisar o Parecer
PGFN/CAT no 193/2013, que reproduz na integra, que teria analisado o alcance dos efeitos das
conclusões exaradas no Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011.
Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do recurso e pela reforma do
acórdão da Câmara a quo, mantendo-se a decisão proferida em primeira instância.
O Recurso Especial teve seguimento nos termos do despacho de exame de
admissibilidade de fls. 482/485, que considerou que a divergência restou demonstrada na
comparação entre o acórdão a quo e os paradigmas de no 9101 -00.406 e no 1202-00.458.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 498/512). Em
preliminares, pede pelo não conhecimento do apelo especial da PGFN diante da ausência de
“demonstração objetiva”, de indicação precisa dos dispositivos legais que teriam recebido
interpretação divergente.
Isto porque, no Recurso Especial, ao combater o voto vencedor, que entende que o
Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011 não pode ser aplicado retroativamente ao caso, alega a PGFN
não ter ocorrido alteração no entender da Fiscalização sobre os efeitos da apresentação de
PER/DComp, mas não faz qualquer consideração acerca do Parecer e à presente cobrança
tributária.
No mérito aponta que a questão gira em torno das estimativas de CSLL de janeiro
e fevereiro do ano-calendário 2005, quitadas mediante compensações transmitidas. A estimativa
de janeiro/2005, apurada em R$ 118.471,01, fora quitada parcialmente por DARF (R$
39.236,12,) e o saldo no valor de R$ 79.234,89, compensado. E para o mês de fevereiro/2005, a
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.097 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.902387/2010-96

estimativa teria sido integralmente quitada mediante compensação no valor de R$ 101.712,96,
totalizando para os dois meses R$ 180.947,85.
Quanto ao tema objeto do recurso especial ora aviado, qual seja, a possibilidade
das estimativas (R$ 180.947,85), formadas por compensações ainda não homologadas,
comporem o saldo negativo do período, sustenta que a tese da União Federal, de que tais valores
não poderiam ser computados pela Empresa pelo simples fato de que as compensações ainda não
foram homologadas, encontra-se ultrapassada e não coaduna com a atual jurisprudência do
CARF, muito menos com a legislação de regência sobre o tema.
Aduz que ambas as compensações ainda não foram homologadas pois estão sendo
discutidas administrativamente no PTA no 10882.900998/2010-08, mas que este não pode ser
motivo para a não homologação da PER/Dcomp discutida nos presentes autos, pois, a cobrança
dos débitos em aberto no PTA no 10882.900998/2010-08, acrescida da glosa das estimativas
nestes autos geraria inequívoca cobrança em duplicidade
Afirma que o Fisco despreza o que dispõe o próprio art. 74, da Lei no 9.430, de
1996, que determina que a declaração de compensação é confissão de dívida, suficiente à
cobrança que deve ser encaminhada à dívida ativa. Nesse sentido, a Solução de Consulta Interna
(SCI) Cosit no 18, de 2006 e a Instrução Normativa SRF no 642, de 2006, estariam em perfeita
harmonia com a tese da decisão recorrida.
Requer, ao final, o não conhecimento do apelo da União e, no mérito, seu
improvimento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
Sobre a admissibilidade, há questão preliminar a ser apreciada, apesar de o
recurso ser tempestivo.
A interessada insurge-se contra o conhecimento do apelo especial alegando que
não foi demonstrada a legislação tributária interpretada de forma divergente. Isto porque os
paradigmas indicados não apontariam “qualquer legislação tributária como fundamentação
para as respectivas decisões”, ao passo que o recorrido teria adotado como fundamentação
favorável ao pleito, a Instrução Normativa SRF no 642, de 2006, reiterada pela Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit no 18, de 2006.
No apelo especial a PGFN identifica a matéria divergente a partir da sua
percepção do que teria concluído o voto vencedor do acórdão recorrido: a mera apresentação
da PER/DCOMP tem o condão de extinguir o crédito tributário. Que estaria em
contraposição ao voto vencido, que deduziu entendimento no sentido de que “a PER/DCOMP
extingue o crédito tributário sob condição resolutória; não homologada a compensação
descabe admitir a extinção do crédito tributário.”
O acórdão recorrido, em voto vencedor, deu provimento ao Recurso Voluntário
do sujeito passivo para reconhecer parcela que havia sido indeferida, do direito creditório a título
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.097 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.902387/2010-96

de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, formada por estimativas de CSLL
declaradas para compensações em PER/DCOMP pendentes de decisão final acerca de
homologação.
Observou, o conselheiro redator, que as próprias instruções para preenchimento da
DIPJ, relativa ao ano-calendário de 2005, aprovadas pela IN SRF no 642, de 2006, manifesta o
entendimento da RF de que se considera efetivamente pago por estimativa o crédito da extinto
por meio de PER/DComp, que teria sido reiterada na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no
18, de 2006.
Assim, deve-se perquirir se os paradigmas efetivamente analisaram e se
pronunciaram sobre tal tema, no âmbito da mesma legislação tributária e sobre ele deduziram
conclusões distintas.
Nesse sentido, primeiramente verifica-se que no Recurso Especial a PGFN
indicou várias decisões à guisa de paradigmas. Diante da limitação regimental que impõe a
análise de apenas 2 (dois) paradigmas, o despacho de exame de admissibilidade do Recurso
Especial admitiu analisar apenas os 2 (dois) primeiros arestos indicados, no caso o Acórdão no
9101-00.406 e o Acórdão no 1202-00.458. Todavia, muito provavelmente em razão de a
Recorrente ter promovido o cotejo analítico unicamente com o paradigma de no 1202-00.458, o
despacho de exame de admissibilidade deixou de analisar se o primeiro paradigma de no 9101-
00.406, também caracterizaria a divergência.
Nesse contexto, entendo cabível o retorno dos autos à Presidência da Câmara, que
possui a competência originária para manifestar-se sobre a admissibilidade, nos termos de art.
68, Anexo II do RICARF:
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento.
A apreciação do Presidente da Câmara da turma recorrida em face do paradigma
no 9101-00.406 submete-se ao rito processual previsto no RICARF.
Se decidido que o paradigma mostra-se apto a comprovar a divergência, os autos
devem retornar para julgamento do presente Colegiado.
Caso contrário, poderá a Contribuinte apresentar petição de agravo. Independente
do resultado do despacho do Presidente de Câmara sobre o segundo paradigma, ou da
apresentação de petição de agravo, ou do resultado de eventual despacho de agravo (deferimento
ou indeferimento), os presentes autos deverão retornar ao presente Colegiado, para nova
apreciação da matéria recorrida em definitivo por este Colegiado, pois esta decisão sob a forma
de Resolução não faz coisa julgada no âmbito administrativo, conforme também dispõe o
RICARF, Anexo II, no seu artigo 63, in verbis.
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e
dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que
o foram, e os impedidos.
(...)
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.097 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.902387/2010-96

§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma pronunciar-se
sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as
questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão
reapreciadas quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento.
Diante do exposto, entendo deva ser convertido este julgamento em
RESOLUÇÃO à Dipro/Cojul, para os encaminhamentos necessários à complementação do
exame de admissibilidade junto ao respectivo Presidente de Câmara.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital